Tribunal: STF
Processo: RE 1575396
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RESPONSABILIDADE CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. DANOS MATERIAIS. DESPESAS DE ARMAZENAMENTO, DEMURRAGE E ALUGUEL DE CONTAINERS. PROCEDIMENTO ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO ALFANDEGÁRIA.



    1. Não prospera a tese de ilegitimidade passiva da União para figurar no polo passivo da relação jurídica processual, pois na petição inicial foi formulado pedido indenizatório contra a União, em virtude de danos decorrentes do procedimento de fiscalização aduaneiro perpetrado pela Receita Federal.



    2. A hipótese é de responsabilidade civil subjetiva, nos termos do art. 186 do Código Civil, uma vez que a recorrida não era terceira na relação, mas sim parte do processo administrativo, de modo que não incide o disposto no art. 37, §6º, da Constituição Federal.



    3. Não há falar em responsabilidade civil do Estado pelo exercício legítimo de seu poder de fiscalização. O fato de ter sido administrativamente encerrado o despacho aduaneiro e liberada a mercadoria não acarreta o dever de indenizar, pois a fiscalização é baseada em uma suspeita que pode vir ou não a se confirmar. “Não se há de admitir que o Estado vá indenizar a todos que, investigados, mais tarde venham a ser liberados. Não aceitar essa premissa inviabilizaria a importante atividade estatal, devido do infinito custo a partir daí gerado, insuportável para a sociedade” (TRF2, AC nº 0000521-13.2013.4.02.5006, 6a. TEspc., Desembargador Federal Guilherme Couto de Castro, por unanimidade, juntado aos autos em 19/11/2019).



    4. No tocante à demora na finalização do procedimento especial de controle aduaneiro e ao descumprimento dos prazos para finalização do desembaraço aduaneiro, em que pese reconhecidos em ação mandamental, também não se verifica o elemento subjetivo necessário ao dever de indenizar, uma vez que teria sido possível, na hipótese, a prorrogação do prazo para conclusão do procedimento especial de fiscalização, nos termos do art. 9º da IN RFB 1.169/2011, vigente à época dos fatos.



    5. Recurso provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    5. No caso, não se verifica falha ou excesso na fiscalização alfandegária a justificar a reparação material[.]



    [...]



    7. Quanto à fiscalização propriamente dita, o Ofício GAB/ALF/IGI nº 71/2021 da Receita Federal, a Declaração de Importação nº 18/0887118-0 informa que a mercadoria foi parametrizada no canal vermelho, sendo submetida à conferência física. Durante a conferência, foram encontrados 54 modelos diferentes de faróis dianteiros de veículos, cujos valores demonstravam grande discrepância quando comparados aos valores de revenda no mercado interno de faróis da mesma marca, o que gerou a suspeita de subfaturamento, nos termos do § 1º, IV do art. 2º da IN RFB nº 1.169/2011, vigente à época dos fatos (evento 46, INF 5/SJRJ).



    Tal Ofício prossegue, asseverando que tal suspeita de subfaturamento consiste em irregularidade quanto à autenticidade da documentação comprobatória apresentada e deve ser devidamente averiguada em procedimento especial de controle aduaneiro. Consoante o art. 5º da mesma IN RFB, as mercadorias incluídas em procedimento especial de controle aduaneiro devem permanecer retidas até a conclusão da fiscalização, em virtude da possibilidade de exigir-se laudo técnico para identificar a mercadoria.



    Ora, o fato de a fiscalização ter encerrado o despacho aduaneiro e liberado a mercadoria não acarreta o dever de indenizar, pois, por óbvio, a fiscalização é baseada em uma suspeita, que pode vir ou não a se confirmar.



    [...]



    8. Já no tocante à demora na finalização do procedimento especial de controle aduaneiro e ao descumprimento dos prazos para finalização do desembaraço aduaneiro, em que pese reconhecidos na mencionada ação mandamental, também não se verifica o elemento subjetivo necessário ao dever de indenizar.



    Conforme previsto no art. 9º da IN RFB 1.169/2011, o procedimento deveria ser concluído no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogáveis por igual período em situações devidamente justificadas, estabelecendo o §1º de tal dispositivo legal a suspensão do prazo para conclusão do procedimento especial a partir da data da ciência do interessado de qualquer intimação, voltando a correr no dia do atendimento.



    [...]



    Nesse contexto, considerando que teria sido possível a prorrogação do prazo para conclusão do procedimento especial de fiscalização, não há falar em responsabilidade civil do Estado pelo exercício legítimo de seu poder de fiscalização.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente